Tribunal: TJMT
Processo: 1021381-32.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1021381-32.2021.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BANCO C6 S.A.
Recorrido: JHONNY KENJI KATO.
Data do Julgamento: 02/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - PRODUTO NÃO ENTREGUE E COMPRA CANCELADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2. No caso, restou incontroverso que o recorrente não efetuou a entrega do produto adquirido, ainda, não atendeu a reclamação administrativa do autor, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita do requerido.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Entendo que a obrigação de fazer deve ser mantida, isso porque, o requerido apesar de alegar a impossibilidade de cumprir a obrigação, não pediu a conversão em perdas e danos. Assim, entendo que o reclamante poderá, por outras vias, buscar o cumprimento da obrigação que lhe foi garantida, na fase de cumprimento de sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021381-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONNY KENJI KATO - CPF: 018.944.151-83 (RECORRENTE), HUGO YUJI KATO - CPF: 029.837.111-10 (ADVOGADO), JULIANA TYEMI KATO - CPF: 006.954.781-50 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (PRESIDENTE) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL -
PRODUTO NÃO ENTREGUE E COMPRA CANCELADA

- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2.

No caso, restou incontroverso que o recorrente não efetuou a entrega do produto adquirido, ainda, não atendeu a reclamação administrativa do autor, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita do requerido.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Entendo que a obrigação de fazer deve ser mantida, isso porque, o requerido apesar de alegar a impossibilidade de cumprir a obrigação, não pediu a conversão em perdas e danos. Assim, entendo que o reclamante poderá, por outras vias, buscar o cumprimento da obrigação que lhe foi garantida, na fase de cumprimento de sentença.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023